Tribunal: TJDFT
Processo: 0705086-55.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO. ANTECIPADA ANÁLISE JUDICIAL CONDIZENTE À ATIPICIDADE DA CONDUTA: PRONTA REJEIÇÃO da denúncia. “ERROR IN PROCEDENDO”. PREJUÍZO PROCESSUAL EVIDENTE. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. A conduta de quem “exerce profissão ou atividade econômica sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício”, enquadra-se, a priori, na figura típica descrita no artigo 47 do Decreto-Lei 3.688/1941.
II. No caso concreto, existem aparentes indícios de que o recorrido teria exercido, em 30.3.2022, às 19h54, no Conjunto Residencial 90, em frente à Casa 82, Vale do Amanhecer, Planaltina/DF, transporte irregular de passageiros sem preencher as condições legais ao exercício da atividade.
III. O douto julgador, ao se “antecipar” à aferição dos indícios que compunham até então o caderno investigativo, para, em razão de o recorrido aparentemente não fazer jus aos benefícios da Lei 9.099/1995, rejeitar liminarmente a denúncia, conquanto excepcionalmente admissível à situação fática de insofismável quadro de atipicidade penal (não seria o caso concreto), irremediavelmente teria invadido seara de atribuição exclusiva do Ministério Público.
IV. Isso porque, a atuação judicial culminaria numa oblíqua opinio delicti, com resultado prático equivalente ao do arquivamento de inquérito (aqui, termo circunstanciado), o qual se procede mediante solicitação do Ministério Público (Código de Processo Penal, art. 28).
V. No mais, nessa fase da persecutio criminis, a cognição do e. Julgador seria superficial (e provisória), até porque outras evidências poderiam ser produzidas em sede de audiência de instrução, o que inviabilizaria qualquer outro juízo de valor, pena de confusão com a produção de efeitos definitivos de cognição exauriente.
VI. Nesse quadro fático-jurídico, a decisão traduz error in procedendo, de sorte que despontam o defeito do ato judicial ora revisto, bem como o prejuízo processual ao Ministério Público, ao ponto de se fazer imperiosa a declaração de nulidade da decisão que indeferiu a realização da audiência própria (Lei 9.099/1995, art. 65, § 1o).
VII. Recurso conhecido e provido para anular a decisão ora revista e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.